Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705959-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOETON GOMES DE ORNELAS AGRAVADO: JOETON GOMES DE ORNELAS JUNIOR DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id 45010980). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR